Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706324-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO IPPOLITI RAMOS AGRAVADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ROBERTO IPPOLITI RAMOS, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos n. 0702541-43.2021.8.07.0006, lançada nos seguintes termos (ID 114542462): "A certidão retro suscita dúvida quanto a manutenção de GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO no polo passivo da demanda, uma vez que indicada no feito como representante legal das empresas rés. Na petição inicial a pessoa de GESLLANE foi indicada apenas como representante das sociedades empresárias. Foi formulado pedido de desconsideração da personalidade jurídica apenas em relação aos sócios DAVI, JOSÉ CARLOS e ISMULLER. No entanto, no corpo da narrativa da inicial há referência à GESLLANE como requerida, em que pese não haja sido formulado pedidos contra ela. GESLLANE não integra a lide." Exclua-se GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO do polo passivo. Aguarde-se a apresentação de resposta. Sobradinho, DF, 7 de fevereiro de 2022 16:05:17. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito" No agravo de instrumento, o autor requer a reforma da decisão para “manutenção da agravada GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO no polo passivo da presente ação, bem como a manutenção da primeira decisão que deferiu a tutela de urgência com a desconsideração da personalidade jurídica de todos os agravados”. Narra o agravante: "O agravante ajuizou ação em face das agravadas pelo fato de ter celebrado um contrato em conta de participação com os mesmos, o objeto do contrato, em resumo, consistia no fato do agravante depositar uma quantia, como forma de investimento nas empresas agravadas, e em contrapartida as agravadas depositariam lucros mensais, do valor aplicado pelo agravante, como forma de rendimento. Ocorreu que no mês de março, do ano de 2020, o agravante não recebeu seus rendimentos, e ao procurar as empresas agravadas não obteve respostas claras, sem previsão de pagamento. Então tornou-se público que um dos operadores financeiros, das empresas, ora agravadas, forjou uma extorsão mediante sequestro, que quando descoberto pela equipe policial responsável, levou as investigações além, atingindo todos os agravados, indiciando-os pelo crime de estelionato e falsa comunicação de crime (documentos anexos). Então o agravante, a fim de se resguardar, ajuizou a presente ação com pedido de tutela provisória de urgência cautelar, para garantir o resultado útil do processo, bem como a desconsideração da personalidade jurídica de todos os sócios e envolvidos, para evitar que o pior acontecesse com seu patrimônio investido. Em primeira decisão, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência, deferindo, inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica de todos os agravados." Para tanto, sustenta: "Ora, Excelência, na petição inicial está claro o pedido e a informação de que TODOS OS AGRAVADOS ESTÃO SENDO INDICIADOS PELO CRIME DE ESTELIONATO, isto incluí a agravada GESLLANE, também, o agravante foi, claramente, vítima de um golpe financeiro, conforme relatórios policiais anexos. Seria uma segunda punição ao agravante a manutenção da decisão que requer a retirada da agravada GESLLANE NUNES do polo passivo, inclusive, a mesma agravada, já está utilizando isto em suas defesas em outras ações que correm contra ela pelo mesmo fato da presente ação, conforme vê-se anexo. Confirmar referida decisão seria dar carta branca para a agravada sair ilesa do seu contraditório. Posto isto, merece reforma a r. Decisão agravada, pois deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela antecipada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de TODOS os agravados, bem como a permanência da agravada GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO no polo passivo da presente ação." É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo dispensado (gratuidade de justiça). Consultando os autos originários, verifico que o contrato firmado (ID 85042439) tem a duração de um ano e seu termo se deu em 08/12/2020. Consta na inicial o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público de Sergipe (ID 85044936) em face de GESLLANE NUNES DE SOUZA, pelo suposto cometimento dos crimes de estelionato e organização criminosa. Narra a denúncia (p. 8/9) recebida em 26/11/2020 (ID 33117407): "Consta do Inquérito Policial, que nos anos de 2018, 2019 e 2020, nesta urbe, os Denunciados Rayvanderson, Alexsandro, Gesllane, José Carlos, Ismuller, Marcondes, Gervison, Samuel, Otacilio, Sonildo, Railson, David Moreira e José Charles, além de Amanda, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, promoveram e integraram-se numa organização criminosa, para o fim específico de cometer estelionato e obtiveram, para si, vantagem econômica ilícita, mediante ardil, em prejuízo de diversas vítimas, as quais estão listadas no rol abaixo, recrutando-as com a falsa promessa de altos rendimentos, oferecendo-lhes rendimentos fixos quando na verdade operavam os investimentos das vítimas em renda variável, de risco e também no mercado exterior (FOREX), sem a devida autorização dos órgãos competentes como BACEN, COAF e CVM. Segundo o procedimento incluso, os denunciados por meio da empresa SAFAssistência Familiar e GSAF Corporate, situadas nesta urbe e na cidade de Brasília, induziam as vítimas a integrarem a empresa como sócios participantes (ocultos) em Sociedade em Cota de Participação, sob a promessa de que os aportes investidos pelas vítimas lhes renderiam uma renda fixa mensal de 5% (cinco por cento) e em alguns casos até 10% (dez por cento) (folder com as porcentagens de rendimento à fl. 552), porcentagens que variavam de acordo com o aporte feito pela vítima, porém não lhes eram esclarecidos dos riscos dos investimentos e nem que o rendimento poderia ser variável em decorrência das operações e investimentos feitos em renda variável, – fato que por si só não poderia garantir rendimento fixo mensal – bem como fazia constar nos contratos que a empresa possuía seguro na SOMPO SEGUROS, para riscos em operações, e o valor de R$ 43.800.000,00 (quarenta e três milhões de reais) em esmeraldas devidamente certificadas por exame técnico, para passar credibilidade para as vítimas assinarem os contratos. Além disso, os denunciados usavam os investimentos das vítimas para atuar em mercado estrangeiro (FOREX), sendo que tal atuação é vedada pela CVM, caso a oferta relacionado ao mercado FOREX não esteja registrada na CVM ou corretora não esteja autorizada pela referida autarquia a atuar nesse mercado, como era o caso das empresas SAF- Assistência Familiar e GSAF Corporate. Apesar do contrato denominar-se, SCP – Sociedade Por Conta de Participação, em momento algum tratou-se realmente de uma sociedade nesta modalidade, haja vista que o principal requisito para a formação de uma sociedade nunca existiu – a affectio societatis. Ademais, as vítimas não participavam da divisão de obrigações e de lucros, pois o que se deu foi a captação de recursos para investimento no mercado de capitais, ou seja, a empresa SAF assinava os contratos com as vítimas e depois repassava os valores arrecadados dos investidores para a empresa SAF Corporate e GSAF Trader Winners para que elas fizessem as operações financeiras como se o dinheiro fosse destas, entregando o dinheiro das vítimas para jovens traders em treinamento “aprenderem” a investir na bolsa de valores ou no mercado FOREX. (...) Por sua vez, a denunciada Gesllane era responsável pela organização da empresa, servindo como braço direito do acionado Alexsandro, garantindo todo o funcionamento do esquema criminoso, além de constar como sócia da empresa SAF/GSAF." Os documentos juntados ao agravo de instrumento indicam que GESLLANE era sócia-administradora durante a execução do contrato, conforme se depreende nos ID 33117401 (obtido em 18/03/2020) e 33117405 (26/11/2019), atuando na cidade de Brasília (ID 33117402, 33117403). Nos termos da teoria circular dos planos dos direitos material e processual, elaborada pelo prof. Carnelutti, o processo é apenas co-protagonista do direito material, mas se torna ferramenta imprescindível para sua realização. Portanto, o processo deve ser pensado à luz do direito material, em uma relação de complementariedade. Além disso, segundo a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, tais como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Portanto, na eventualidade da instrução processual determinar a ausência de responsabilidade civil de GISLLANE, poderá ser proferida sentença de improcedência do pedido. No entanto, a sua exclusão do processo neste momento significa prejuízo processual ao autor, que teria de ajuizar nova ação para discutir a responsabilidade de GISLLANE, fracionando os pedidos sobre a mesma causa de pedir, colocando em risco a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar a inclusão de GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 033.623.745-65 no polo passivo dos autos n. 0702541-43.2021.8.07.0006, com a manutenção da decisão anterior do Juízo de origem que deferiu a tramitação do pedido desconsideração da personalidade jurídica. O mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deverá ser analisado pelo juízo natural, sob pena de supressão de instância. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador